Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE IMAGEM. ILETIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFIRMADA. ART. 18 DO CPC. DIREITO DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apreciação da legitimidade decorre de avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. 1.1. A legitimidade da parte está relacionada à verificação de que a pessoa que se apresenta no processo (como autor ou como réu) é o titular do direito material em disputa.

2. Pela exegese do art. 18 do Código de Processo Civil, a postulação de direito alheio em nome próprio é vedada, exceto ressalva legal. 2.1. Possui legitimidade para figurar na relação processual, regra geral, aqueles que são titulares do direito alegado.

3. No caso dos autos, à luz dos fatos narrados, extrai-se que o titular do direito sobre o uso das imagens supostamente vinculadas sem autorização é o fotógrafo destas, e, portanto, a parte legítima para pleitear os direitos em questão.

4. Da detida análise dos autos, verifica-se que não se tem notícias de que o fotógrafo tenha proposto qualquer ação em desfavor da autora ou mesmo da ré perante o Judiciário a fim de pleitear seus possíveis direitos. 4.1. De tal forma, o que se permite concluir é que a autora, ora apelante, postula sob a perspectiva de direito de terceiro e, portanto, não possui legitimidade ativa para tanto.

5. Pertinente a prevalência da r. sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.